Tribunal: TJES
Processo: 0006481-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Leve
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006481-39.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RALPH BRITO GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129 do CP) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003). O apelante alega que o disparo de arma de fogo ocorreu de forma acidental, sem ligação com a lesão corporal, e requer a restituição da arma apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o disparo de arma de fogo foi acidental ou intencional, com vistas a afastar a condenação por disparo em local habitado; (ii) estabelecer se o apelante tem direito à restituição da arma de fogo e munições apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade dos crimes estão devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados, laudos periciais e demais provas constantes dos autos, evidenciando que o réu efetuou um disparo de arma de fogo durante uma festa.

4.

A alegação de disparo acidental é contraditória e refutada pelos depoimentos colhidos em Juízo, que indicam claramente a intenção do réu de disparar a arma, caracterizando o crime de perigo abstrato previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento.

5. O perdimento da arma e das munições apreendidas é medida automática decorrente da condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP e art. 25 da Lei nº 10.826/2003, sendo irrelevante o fato de o réu possuir o registro da arma, pois houve o uso ilícito do artefato.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 se consuma com o disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela.

2. O perdimento de arma de fogo utilizada ilicitamente é efeito automático da condenação, nos termos do art. 91, II, "a", do CP e art. 25 da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 91, II, "a", e 129. Lei nº 10.826/2003, arts. 15 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.728.503/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 17.12.2020; TJES, ApCrim nº 035200062616, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, J. 21.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0006481-39.2022.8.08.0024

APELANTE: RALPH BRITO GUIMARAES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RALPH BRITO GUIMARÃES

em face da r. Sentença de fls. 165/174 (ID 8436169) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nos crimes do art. 129,
caput,
do Código Penal e art. 15 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), fixando a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, com regime inicial aberto.

Em suas razões de ID 9618505, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o disparo foi realizado em contexto fático diferente do crime de lesão corporal, eis que a arma disparou de forma acidental; e
(ii)
não há qualquer motivo ou necessidade de manter o bem apreendido.

Ademais, pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça, em razão de sua hipossuficiência.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10014413, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10164592, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/03) que:

No dia 28 de agosto de 2022, por volta das 19hs22min, na rua Santa Helena, n° 181, condomínio Vila Safira, bairro Vila Bethânia, Viana/ES, o denunciado efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado e ofendeu a integridade física da vítima Honório Nunes Da Rosa Neto.

Depreende-se dos autos que, por determinação do CIODES os policiais militares prosseguiram até o local dos fatos onde estava ocorrendo uma briga e uma pessoa estava lesionada. Chegando no local, a guarnição entrou em contato com a vítima que informou aos policiais que estava acontecendo uma festa e, em determinado momento, o denunciado o agrediu com um soco no rosto.

Nesse contexto, verificou-se que o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo dentro da área onde acontecia a festa. Os policiais questionaram o denunciado sobre a arma utilizada e ele apresentou a arma juntamente do registro, informando que se tratava de uma pistola calibre 9mm, marca Glock, de uso pessoal, registrada em seu nome.

Consta nos autos que o denunciado, em seu depoimento prestado na delegacia, confessou a prática do crime e disse que agrediu a vítima, porque ele teria feito provocações e “dado em cima” de sua esposa. Confessou também, que realmente efetuou disparo com arma de fogo, mas que o disparo não estava relacionado com as vias de fato.

A materialidade do crime encontra-se sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Unificado, Relatório de Investigação, do laudo de exame de lesões corporais, além dos termos de declarações.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada através do Auto de Apreensão; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo; Laudo de Exame de Lesões Corporais; Laudo de Exame de Arma de Fogo e Munições e Boletim Unificado, todos de ID 8436169.

No que concerne a
autoria
do delito, as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza dos atos criminosos atribuídos ao recorrente.

Isso porque, em que pese os argumentos deduzidos pela Defesa, as provas produzidas em sede judicial, sob o crivo do contraditório, são suficientes para embasar a condenação.

Com efeito, mesmo que, de fato, as lesões corporais tenham ocorrido apesar do disparo da arma de fogo, restou devidamente comprovado que o réu possuía um armamento, entrou em atrito com a vítima, e efetuou um disparo dentro da área onde acontecia a festa.

Assim foi registrado no depoimento prestado pela vítima Honório Nunes da Rosa Neto em Juízo, vejamos:

“(...) que não houve nenhuma discussão antes da agressão: que simplesmente a agressão aconteceu; que o depoente não falou nada com o acusado antes de ser agredido; que o acusado estava com a esposa ou namorada e uma amiga ou prima desta; que não conhecia aquelas pessoas; que estavam na festa, todos brincando e curtindo; que o depoente estava próximo ao banheiro, conversando com outros convidados; que o acusado estava dentro do banheiro e saiu; que o acusado passou com a esposa e depois voltou; que o acusado cutucou seu ombro e quando o depoente olhou para ele, recebeu um soco no rosto sem chance de reação; que o depoente caiu no chão e o acusado sacou a arma; que um outro convidado pegou o acusado por trás e o retirou dali; que o acusado antes da agressão, já havia efetuado o disparo de arma de fogo, ‘do nada’; que o depoente ouviu o tiro; que a galera falou que o acusado havia efetuado o disparo de arma de fogo; que o depoente já havia observado que o acusado estava armado; que o depoente recebeu um único soco no rosto; que o depoente não precisou de atendimento médico apenas colocou um gelo no rosto e posteriormente foi submetido ao exame; que as marcas no cotovelo registradas nas fotografias constantes dos autos foram provenientes da queda que o depoente sofreu; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que perguntado se tentou fazer algo com o acusado quando este pegou a sua mulher pelo cabelo, respondeu que não, pois ‘marido e mulher se entendem’; que perguntado sobre o sumiço de um copo, respondeu que houve o sumiço de um copo Stanley preto, igual a um que o acusado tinha; que a festa até parou para procurarem o copo; que o depoente não acusou o acusado de ter pego seu copo; que o depoente não ‘deu em cima’ da mulher do acusado; que o depoente ouviu o disparo de arma de fogo antes de ter sido agredido; que não insinuou que o copo estava com o acusado; que não perguntou diretamente ao acusado sobre o copo. (...)"

Por sua vez, relataram os Policiais Militares ouvidos em Juízo, que foram informados pelos participantes da festa que o réu efetuou disparo de arma de fogo naquele local, tendo sido encontrada uma munição deflagrada:

Agnaldo Simões de Assis

“(...) que se recorda dos fatos; que quando a guarnição chegou no local, tudo já havia acontecido; que as pessoas estavam agitadas quando chegaram no local; que não se recorda se manteve contato com a vítima no local;
que relataram que houve uma confusão, com agressão e disparo de arma de fogo para o alto
; que encontraram um estojo de munição e o acusado foi questionado, tendo este apresentado a arma de fogo e o registro funcional; que o acusado colaborou com a abordagem; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que perguntado se sabe como se deu a dinâmica do disparo de arma de fogo, respondeu que não; que o local não estava muito propício para conversa; que apenas pegaram os envolvidos e os encaminharam a Delegacia. (...)”

Neste viés, importante frisar que para a caracterização do crime tipificado no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, denominado de perigo abstrato, basta o disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Isto é, consuma-se o crime com o simples disparo do armamento em local habitado, adjacências e/ou em via pública.

Trata-se de crime subsidiário, sendo o sujeito ativo nele incurso somente quando não desejou praticar conduta mais grave, ou seja, é dispensável a presença de finalidade específica à conduta perpetrada pelo agente.

Na hipótese, e conforme relatado, as provas colhidas nos autos são robustas e coesas a apontar que o réu efetuou um disparo de arma de fogo na festa em que estava presente.

E, embora tenha, em Juízo, afirmado que quando saía do banheiro do salão de festas, a sua arma disparou acidentalmente, verifica-se que esta versão demonstra ser contraditória ao conjunto probatório colacionado.

Aliás, conforme bem pontuado pelo magistrado e aqui demonstrado, a versão dos fatos trazida em Juízo é fantasiosa e não se confirma nos depoimentos das testemunhas presenciais, ou mesmo dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Desta forma, não há que se falar em absolvição, visto que restou comprovada a prática dos crimes imputados ao Apelante.

Ademais, pugna o apelante pela devolução da arma de fogo e das munições apreendidas, em razão dos devidos registros e da detenção legal.

Ocorre que, conforme aqui reiterado, o apelante fez uso ilícito dos artefatos e foi condenado por delito previsto no Estatuto do Desarmamento.

De consequência, como efeito extrapenal da condenação (art. 91, II, “a”, do CP) tem-se o perdimento dos bens em favor da União, nos termos do art. 25 da Lei nº 10.826/2003.

Destarte, o perdimento da arma de fogo utilizada ilicitamente decorre de previsão legal expressa, restando irrelevante o tipo de título a legitimar a posse do réu.

Nesse sentido,
“(...) ao praticar o tipo penal do disparo de arma de fogo, fez uso ilícito da arma, que deveria ser utilizada para o exercício da atividade policial, o que autoriza o perdimento desta em favor da União, independentemente de pedido na Denúncia, por ser efeito automático da condenação penal"
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.728.503/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 17.12.2020)

Por fim, acerca da assistência judiciária gratuita, é entendimento majoritário deste Sodalício que
“a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.”
(TJES, ApCrim nº 035200062616, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 21.09.2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.